Tribunal: STF
Processo: ARE 1440655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI EDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, NÃO CONTEMPLADO NA LISTA DO SUS, MAS QUE SE AFIGURAM INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA APELADA. ENTENDIMENTO DO STJ, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.657.156), QUE FIXOU A TESE DE QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS, DESDE QUE PRESENTES, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: (I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOSFORNECIDOS PELO SUS; (II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; (III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CONTUDO, O PRÓPRIO STJ, COM FULCRO NO ART. 927, § 3º, DO CPC/2015, MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO PARA CONSIDERAR QUE “OS CRITÉRIOS E REQUISITOS ESTIPULADOS SOMENTE SERÃO EXIGIDOS PARA OS PROCESSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO”. DEMANDA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO JULGADO. ART. 196 DA CR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TRATANDO-SE DE DIREITO À SAÚDE, A RESPONSABILIDADE RECAI, SOLIDARIAMENTE, À UNIÃO, AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES. SÚMULAS Nº 65 E 179 DO TJRJ. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELA REDE PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA A EXIMIR O ENTE PÚBLICO DE FORNECER OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AUTORA, NA FORMA PRESCRITA PELO MÉDICO QUE A ACOMPANHA E DE SUA CONFIANÇA. IMPOSSIBILIADE DE O PODER JUDICIÁRIO FAZER TAL MODIFICAÇÃO, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DE SUA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SÃO DEVIDOS PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 82, §º E 85, AMBOS DO CPC E DA SÚMULA Nº 221 DO TJERJ. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI) E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO (ESTADO DO RIO DE JANEIRO).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e incisos LIV e LV, 93, inciso IX, 194, parágrafo único e inciso III, 196, 197 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Convém registrar que o fato de um medicamento não estarincluído em nenhuma lista oficial para dispensação de medicamentos atravésdo SUS, no âmbito deste Estado, não é óbice à concessão do provimentopostulado na demanda, uma vez que tal argumento viola os direitosfundamentais assegurados pela Constituição Federal, esbarrando, também, nasúmula nº 180 desta Corte de Justiça que preconiza:



    A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos nãopadronizados, desde que, reconhecidos pela ANVISA e porrecomendação médica, compreende-se no dever de prestaçãounificada de saúde e não afronta o princípio da reserva dopossível.



    (...)



    Tampouco merece acolhimento a tese de substituição domedicamento pleiteado por alternativas terapêuticas disponibilizadas pelosistema público de saúde.



    Do receituário de fls. 28, 30 e 33 (indexador 14), é possívelconstatar que a parte autora comprovou a necessidade premente da utilizaçãodos referidos medicamentos/insumos, e, neste passo, torna-se oportunodestacar que a medicação foi receitada pelo médico assistente, sendoindicada, até onde se sabe, para o seu caso específico, o que afasta osquestionamentos sobre o tratamento ou mesmo substituição. Outrossim, aafirmação do médico da autora, sobre quem não paira qualquer dúvida decapacidade ou boa-fé na confecção dos documentos, não pode sucumbirdiante da afirmação em abstrato da possibilidade de utilização de medicamentodiverso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente